Tribunal: TJDFT
Processo: 0720317-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720317-06.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILELA DIAS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: VALE DO IPE CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47056321), com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por VILELA DIAS FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da execução de título extrajudicial no 0703857-72.2018.8.07.0014, que a seguir se transcreve: De partida, nada há a prover quanto ao pedido de penhora incidente sobre os veículos de placas JGY6224, PBB8118 e GPE4161, porquanto já apreciado consoante decisão prolatada no ID: 62426999. Em relação ao automóvel de placa PBA8B18, indefiro a medida constritiva ora postulada, posto que não integra o patrimônio da parte devedora, conforme com o relatório ora anexado. Por fim, não tendo sido localizados/indicados bens penhoráveis suficientes à satisfação integral do crédito ora exequendo, defiro a suspensão desta execução (art. 921, inciso III, do CPC/2015), pelo prazo de um (1) ano, durante o qual estará suspensa a prescrição (art. 921, § 1.o, do CPC/2015). Os autos deverão ser movimentados para a subpasta intitulada: “Execução suspensa CPC 921”. Depois de decorrido tal prazo sem que sejam encontrados bens penhoráveis, os autos serão remetidos automaticamente para o arquivo (art. 921, § 2.o, do CPC/2015) e, se não houver provocação da parte exequente, começará a correr o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, § 4.o, do CPC/2015). Isso significa que o prazo de prescrição intercorrente correrá a partir da data do arquivamento provisório dos autos. Intimem-se. Em razões recursais, sustenta que a decisão não se ateve ao fato de que as placas PBA8118 e PBA8B18 tratam do mesmo veículo e quando foi requerida penhora, este já fazia parte do patrimônio da empresa agravada, o que demonstra a tentativa de fraude à execução, o que justifica a penhora postulada. Após discorrer sobre a presença, no presente caso, dos requisitos legais do art. 300, do Código de Processo Civil, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a fraude à execução e determinada a penhora do veículo em apreço. No mérito, pede o provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela antecipada acima requerida. É o relatório. DECIDO. Em relação à antecipação da tutela, estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Destaca-se que para o deferimento da tutela de urgência deve o Magistrado aferir, no caso concreto, se há a probabilidade de ser acolhido o direito invocado, bem como se há perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, não estão presentes os requisitos imprescindíveis para o deferimento da tutela de urgência postulada. Na origem, trata-se de execução ajuizada para o adimplemento de valores oriundos da emissão de 2 (dois) cheques de R$ 521.858,65 (quinhentos e vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos). A fim de saldar a dívida, o exequente postulou a penhora dos veículos localizados em nome do executado-agravado. Na r. decisão agravada, d. Juízo singular deixou de se manifestar sobre o requerimento da penhora dos veículos placas JGY6224, PBA8118 e GPE 4161, porquanto já apreciado nos autos, conforme decisão ID 62426999, que ora se transcreve: (...) Ao consultar o sistema RENAJUD, verifico que o veículo de placa JGY6224 encontra-se registrado como propriedade da parte executada, sendo-lhe cabível o arresto pretendido. De outro giro, mantenho a decisão vergastada no que pertine aos veículos de placa PBA8118 e GPE4161, considerando que não congregam o patrimônio da empresa retro, pertencendo ao seu sócio, sem que tenha havido a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica até este momento processual. Por esses fundamentos, acolho parcialmente os embargos de declaração. Defiro o arresto do veículo de placa JGY6224, com a inclusão de restrição de transferência junto ao sistema RENAJUD, conforme comprovante em anexo. Sem prejuízo, aguarde-se o cumprimento da precatória expedida sob o ID: 60710911. Intime-se. O que cumpra. Conforme se extrai, o d. Magistrado indeferiu o pedido de penhora do veículo placa PBA8118, sem antes ter havido a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica até o momento processual, por não pertencer ao patrimônio da VALE DO IPE CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA, mas a seu sócio (ID 62426999). Ato seguinte, indeferiu, também, a medida constritiva do automóvel placa PBA8B18, pelo mesmo motivo, ou seja, não pertencer a empresa agravada e, sim, ao sócio, considerando a não instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como verificado na decisão agravada. A pesquisa RENAJUD ID 144372858, realizada em 05/12/2022, comprova que as placas sob análise dizem respeito ao mesmo veículo, o I TOYOTA HILUX SWSRXA4FD 2016/2017, pertencente ao sócio da empresa agravada, Erisvaldo Afrânio Lima. Em pesquisa RENAJUD realizada em 20/09/2019 (ID 45291536), há informação de que, de fato, o veículo (placa PBA8118) se encontrava em nome da empresa agravada. Entretanto, para que seja reconhecida a fraude à execução é indispensável o registro de penhora do bem alienado ou da prova da má-fé de terceiro adquirente, requisitos estes não verificados nos presentes autos. É o que dispõe o enunciado da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça: APELAÇÃO CÏVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REGISTRO DA EXECUÇÃO. FRAUDE A EXECUÇÃO. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. (Súmula 375 STJ). (Acórdão 1701837, 07335962720218070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em um juízo de cognição sumaria, não resta configurada a fraude à execução, não havendo como acolher o pedido de penhora do veículo em nome de terceiro, motivo pelo qual INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator